Tribunal: TJSP
Processo: 1011997-56.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão pedida pelo comprador, por não ter mais condições financeiras para cumprir o contrato – Sentença que julgou procedente a ação, determinando restituição de valores pagos, com retenção, pela vendedora, de 10% de seu montante – Percentual que se afigura insuficiente para ressarcir as despesas havidas pela construtora, comumente compreendida em torno de 6%

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão pedida pelo comprador, por não ter mais condições financeiras para cumprir o contrato – Sentença que julgou procedente a ação, determinando restituição de valores pagos, com retenção, pela vendedora, de 10% de seu montante – Percentual que se afigura insuficiente para ressarcir as despesas havidas pela construtora, comumente compreendida em torno de 6% do valor do negócio – Retenção prevista pelo contrato excessiva – Compradora que pagou cerca de 20% do preço, de tal arte que o percentual fixado pela sentença corresponde a pouco mais de 2% do valor do contrato – Elevação da retenção a 25% (significando cerca de 5% desse valor) – Sentença reformada para esse fim.

JUROS DE MORA – Determinação de incidência a partir da citação – Resilição unilateral do contrato, por manifestação de vontade exclusiva do comprador – Compromissária vendedora que não incorreu em mora nem praticou ilicitude – Juros de mora que devem incidir a partir do trânsito em julgado – Precedentes do STJ – Sentença mantida.

IMPOSTO E DESPESAS CONDOMINIAIS – Contrato que impõe ao comprador o pagamento – Posse do imóvel exercida desde o início sobre o lote adquirido, independentemente de ter havido construção – Cabimento – Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse" – Pretensão recursal do autor, a respeito, não objeto da petição inicial, nem da r. sentença – Improcedência, de qualquer modo.

Apelação da ré parcialmente provida, não provida a do autor.